Tribunal: TJES
Processo: 5004202-97.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004202-97.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIANA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS D
A
AUTORA –
D
ESCONTO
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

DA AUTORA
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
–

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
A apelada não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram transferidas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos;

2
.
Admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES;

3.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada é medida que se impõe, devendo o banco apelante repetir os valores descontados indevidamente;

4
. No caso, os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor;

5
. Não deve prosperar o pedido de impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, pois o art. 85, caput do CPC dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id n. 8840602 proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara Cível e Comercial de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito” interposta em face dele por
SEBASTIANA MARTINS DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em razões de id. 3637045, o recorrente aduz, em síntese, que (i) a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação; ii) a inexistência de prova acerca do analfabetismo; (iii) a validade da contratação celebrada de forma eletrônica; (iv) impossibilidade de repetição em dobro do indébito; (v) é necessária a compensação dos valores em caso de condenação por dano material; v) os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido; (vi) caso se entenda que alguma indenização é devida, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento; (vii) impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência diante da desnecessidade de ação judicial para o cancelamento do contrato.

Contrarrazões no id. 8840610.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004202-97.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIANA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de id n. 8840602 proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara Cível e Comercial de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito” interposta em face dele por
SEBASTIANA MARTINS DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida: 1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; 2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em razões de id. 3637045, o recorrente aduz, em síntese, que (i) a contratação foi legítima, inexistindo vício de vontade, sendo devidamente prestado o dever de informação; ii) a inexistência de prova acerca do analfabetismo; (iii) a validade da contratação celebrada de forma eletrônica; (iv) impossibilidade de repetição em dobro do indébito; (v) é necessária a compensação dos valores em caso de condenação por dano material; v) os fatos narrados não geraram aborrecimento capaz de gerar dano moral a ser indenizado e, se houver, o valor deve ser reduzido; (vi) caso se entenda que alguma indenização é devida, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento; (vii) impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência diante da desnecessidade de ação judicial para o cancelamento do contrato.

Pois bem.

Ao cotejar os autos compreendo que a controvérsia cinge em perquirir se as cobranças efetivadas – RMC, no benefício previdenciário da autora a partir de contrato de cartão de crédito consignado foram por ela contratadas.

Para tanto, deve-se perquirir a existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ela alegava ser seu desejo), devido à falha no dever de informação por parte do apelante.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelada trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão
Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo Banco BMG S.A

e
a autorização para desconto em folha de pagament
o” e
Cédula de Crédito Bancário –
Contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”
(id. 8840476).

Por outro lado, a apelada alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pela autora, conforme se verifica no id. 8840469, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito. Ademais, o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos (id. 8840471).

Por sinal, compulsando as faturas colacionadas pelo banco apelante, é possível verificar que não houve movimentação financeira no período compreendido entre 12/2020 e 05/2023 (id. 8840463 e 8221662). Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente se considerado que os descontos nos valores comprovados no id. 8840444, conforme sistematizado pela autora:

Assim, vejo que a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em processos de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos; 2. Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES; [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5011057-29.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022).

Ante o exposto, a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada é medida que se impõe, devendo o banco apelante repetir os valores descontados indevidamente.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou
a tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

E, na hipótese dos autos verifico que as cobranças iniciaram em junho de 2022, logo a
repetição deve se dar de
e
m dobro
, porque a partir de 30/03/2021 é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Em relação aos consectários legais, verifico que foram fixados em consonância com o entendimento deste e. TJES “Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de

bis in idem

e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020)”.

Por fim, não deve prosperar o pedido de impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, pois o art. 85, caput do CPC dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento sobre o valor da causa) para 11% (onze por cento) do sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.